Tribunal: TJPA
Processo: 0805445-04.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10918 - Aborto provocado por terceiro
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805445-04.2020.8.14.0000
PACIENTE: MATEUS PINHEIRO DOS SANTOS PEIXOTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE JUIZADO VIOL DOMEST/FAM- MULHER DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0805445-04.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
GEDIELSON SOUZA DE OLIVEIRA
.

PACIENTE:
MATEUS PINHEIRO DOS SANTOS PEIXOTO
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA COMARCA DE BELÉM
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2°, INCISO III DO CPB, NO ÂMBITO DOMÉSTICO
. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. DESCABIMENTO. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA
26/03/2020
, PREJUDICADA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS, QUANDO O EXPEDIENTE PRESENCIAL NO JUDICIÁRIO FOI SUSPENSO, TODAVIA A AUDIÊNCIA FOI REDESIGNADA E REALIZADA NO DIA
03/07/2020
.
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. LAPSO TEMPORAL JUSTIFICADO DIANTE DO CENÁRIO ATUAL DE PANDEMIA DE COVID-19, EM QUE HOUVE A NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS
.
PEDIDO DE LIBERDADE PELO POSSÍVEL CONTÁGIO DE COVID-19 NA CASA PENAL
. IMPERTINÊNCIA.
IMPETRANTE NÃO COMPROVOU QUE O COACTO FAZ PARTE GRUPO DE RISCO REFERENTE AO COVID-19
.
ORDEM DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1
. Quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, não cabe no presente feito, uma vez que o processo vem seguindo da seguinte forma o seu curso: entretanto, em razão da Resoluções 313, 314 e 318/2020 do CNJ e Portaria Conjunta do TJE/PA 005/2020 - GP/VP/CJRMB/CJCI, os prazos processuais estão suspensos em razão da pandemia do COVID-19, contingência excepcional que afasta a alegação de excesso de prazo para o término da instrução criminal, todavia a audiência de instrução e julgamento prevista para o dia
03/07/2020
, foi realizada, sendo certo que o prazo para encerramento da instrução processual deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, e, na espécie, ainda a circunstância excepcional da pandemia de coronavírus, não constatando nenhum retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional;

2
. Pedido de liberdade pelo possível contágio de COVID-19 na casa penal, no caso dos autos, não se infere a legitimidade do direito alegado, já que não se demonstrou que o paciente é portador de alguma comorbidade capaz de inseri-lo em algum dos grupos de risco de agravamento da doença provocada pelo COVID-19, conforme declara a Organização Mundial de Saúde. Portaria Conjunta nº 09/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI (coronavírus), de 11 de maio de 2020, que estendeu a suspensão do expediente presencial, e as audiências e sessões de julgamento, judiciais e administrativas, de primeiro e segundo grau, em todo o Estado do Pará, inclusive de réus presos;

3
. Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 09 de julho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Mateus Pinheiro dos Santos Peixoto
, preso preventivamente desde o dia
04/11/2019
, acusado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, Inciso III do CPB, no âmbito doméstico, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Belém.

Aduz o impetrante que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) excesso de prazo na formação da culpa; b) portador de doença respiratória (asma), fazendo parte do grupo de risco do COVID-19. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa responder em liberdade sua ação penal.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
mandamus

(Id. Doc. nº 3182507 - Páginas 1 e 2)
.
Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia
30/10/2019
, o paciente ceifou a vida de Bianca Cunha da Silva, asfixiando-a e após, amarrou suas pernas e braços e transportou o corpo da vítima em um carrinho de mão, jogando-o num terreno baldio.

DO

EXCESSO

DE

PRAZO

PARA

A

FORMAÇÃO

DA

CULPA

Impetrante alega que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que se encontra preso desde o dia
04/11/2019
.

Como sabido, para a caracterização do excesso de prazo, não basta apenas a contagem dos prazos de maneira isolada, é necessário que esteja demonstrada a desídia ou delonga provocada pelo Poder Público, que dificulte a tramitação processual ou ocasione a morosidade do feito. No caso em apreço, isso não ocorre.

De acordo com as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, o réu foi preso em
04/12/2019
, a denúncia foi recebida em
05/12/2019
e após, apresentação de resposta escrita à acusação, apresentada por advogado particular, foi despachado em
17/12/2019
marcando audiência de instrução e julgamento para o dia
11/05/2020
. Posteriormente, em razão do réu se encontrar preso, foi antecipada a audiência para o dia
18/03/2020
, a qual, contudo, não se realizou, devido ter sido suspenso o expediente forense, em virtude do falecimento de uma Magistrada do 2º Grau, redesignando-se para o dia
26/03/2020
, a qual também não se realizou, em razão da suspensão dos serviços, dessa vez, em função da pandemia provocada pelo coronavírus.

Em
27/05/2020
, em razão do réu se encontrar preso, o magistrado
a quo
determinou a retomada do curso do processo e sua inclusão no aplicativo Microsoft Teams, determinando a intimação do Ministério Público e da defesa, para se manifestar sobre os telefones e e-mails das testemunhas arroladas, a fim de eventualmente serem cadastradas no dito programa, determinando, também, outras providências quanto a expedição de carta precatória para oitiva de testemunha e o interesse da oitiva da testemunha Dimas Araújo dos Santos.

Foi esclarecido, nessa ocasião, que após a retomada dos serviços, previstas para o dia
15/06/2020
, seria privilegiado a realização da audiência do réu de forma presencial.

Contudo, em razão da prorrogação da suspensão dos atendimentos presenciais até dia
30/06/2020
, conforme Portaria Conjunta nº 14, de 04/06/2020, o magistrado coator designou audiência de instrução e julgamento para o dia
24/06/2020
, por meio de videoconferência, com a inclusão do Ministério Público e da defesa, pelo aplicativo Microsoft Teams, de acordo com despacho de
08/06/2020
, a fim de não delongar ainda mais o curso normal do processo.

Portanto, ao contrário do alegado pelo impetrante, a ação penal vem sendo devidamente impulsionada pelo magistrado inquinado coator, o qual, por sua vez, vem empreendendo esforços para assegurar o seu regular trâmite, não se verificando qualquer desídia de sua parte capaz de caracterizar o constrangimento ilegal aduzido nos autos, já que em consulta ao sistema LIBRA, consta que no dia
03/07/2020
foi realizada a audiência de instrução e julgamento.

Não vislumbro irregular excesso de prazo na condução do feito, sendo certo que o prazo para encerramento da instrução processual deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, e, na espécie, ainda a circunstância excepcional da pandemia de coronavírus, não constatando nenhum retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

DA

LIBERDADE

EM

DECORRÊNCIA

DO

POSSÍVEL

CONTÁGIO

DE

CORONAVÍRUS

NA

CASA

PENAL

Não merece prosperar a alegação genérica acerca do momento excepcional que estamos enfrentando, decorrente da pandemia de COVID-19, sem qualquer tipo de comprovação de que o coacto faça parte de grupo de risco de contaminação do coronavírus, ou que sua saúde se encontra gravemente debilitada, a ponto de inviabilizar o tratamento na unidade prisional, a qual não se mostra suficiente para autorizar a soltura indiscriminada dos presos. Assim, não se verifica, a priori, adequação da hipótese à Recomendação nº 62 do CNJ, de 17/03/2020, como pretende o impetrante. Portanto, ausentes os requisitos de cautelaridade, sobretudo, por considerar que o deslinde da questão exige um exame mais acurado dos elementos de convicção.

No caso dos autos, não se infere a legitimidade do direito alegado, já que não se demonstrou que o paciente é portador de alguma comorbidade capaz de inseri-lo em algum dos grupos de risco de agravamento da doença provocada pelo COVID-19, conforme declara a Organização Mundial de Saúde.

Oportuno lembrar que a Recomendação nº 62 do CNJ, por óbvio, não possui efeito automático, impondo ressaltar que as autoridades públicas estão adotando medidas de contenção à disseminação do "Novo Coronavírus" no âmbito prisional.

Vale salientar, por fim, que, neste momento de crise, é fundamental conciliar os interesses e cuidados daqueles que se encontram sob a custódia do Estado, com as medidas de restrição a circulação social e a mantença do isolamento, inclusive. Assim, não se pode autorizar, com base na atual pandemia, a soltura indiscriminada da população carcerária.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, voto pela
denegação da ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 09 de julho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 09/07/2020